Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-69.2021.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-69.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO LIMA FERNANDES (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.703.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA MARIANO - CPF: 051.727.421-31 (VÍTIMA), ROSELI DE FATIMA DE LIMA - CPF: 024.816.459-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE LIMA FERNANDES - CPF: 094.047.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS SEM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – AFASTAMENTO DO DESABONO SEM REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DE PENA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base. Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

2. Revela-se equivocada a avaliação de vetores judiciais em demérito do acusado com base em elementos constitutivos do tipo penal, proposições vagas ou genéricas e formulação de fundamentação ambígua, sem amparo em elementos concretos. Assim, as circunstâncias do crime não podem ser negativadas com base em fatores que constituam elementos normativos do tipo ou que não tenham sido comprovados na fase judicial.

3
.
Recurso de apelação da defesa conhecido e parcialmente provido, para adequar a fundamentação da dosimetria da pena, sem modificar a sanção.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDUARDO LIMA FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO LIMA FERNANDES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000155-69.2021.811.0033, na qual foi
condenado
pela prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, tipificado no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 80024070, o acusado, assistido tecnicamente por defensor dativo, insurge-se contra o procedimento de dosimetria da pena. Na primeira etapa de fixação da sanção penal, anela a aposição da
pena-base no mínimo legal
, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Estatuto Repressivo; e na segunda fase, pretende a manutenção da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões respectivas, constantes do ID 80024073, o Ministério Público confuta as asserções postas e pede o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 81684460, sinaliza o conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
EDUARDO LIMA FERNANDES
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme articulado na denúncia, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 22h20min, nas dependências da residência particular situada na Travessa 02, s/n.o, Bairro Seringal, em Nova Maringá-MT, comarca de São José do Rio Claro-MT, o ora apelante
EDUARDO LIMA FERNANDES
ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Kelly Cristina Mariano
, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões.

Esquadrinha a peça propulsora que, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, o acusado chegou em sua residência exaltado e passou a proferir dizeres ofensivos à sua companheira, porquanto acreditava que esta mantinha um relacionamento extraconjugal e, na sequência, passou a agredi-la fisicamente, desferindo chutes e socos em seu rosto, cujos golpes causaram as lesões corporais descritas na prova médica.

Por esse fato, foi o réu condenado nos termos da denúncia após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça contra o procedimento de dosimetria da pena.

I.

Do pedido de fixação da pena-base no piso cominado pelo legislador:

Como primeiro estandarte recursal, pretende
a Defesa, na etapa inicial de fixação da sanção penal, a aposição da
pena-base no mínimo legal
, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Estatuto Repressivo.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira fase da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 80024055 – Págs. 11/12) que o juízo singular fixou a
pena-base
do apelante em
04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em razão da avaliação dos
antecedentes criminais
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
em
desfavor do acusado
:

“
No tocante à
culpabilidade
, verifico que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; quanto aos
antecedentes
do agente, verifico que são maculados por inúmeras condenações, cumprindo, inclusive, executivo de pena, cito os autos no 7538-41.2014.8.11.0033, distribuído em 25/09/2017, no Juízo da Comarca de Sorriso/MT; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
; nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
. Além disso, não há elementos suficientes para aferir sua
personalidade
, razão pela qual nada deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; os
motivos
do crime foram de somenos importância, consistente em desconfiança desfundada e as
circunstâncias
são desfavoráveis, já que praticado no lar e na presença da filha da ofendida, menor de idade, local onde, ambas, deveriam ter sentimento de segurança, paz e tranquilidade; as
consequências
extrapenais não foram graves. Apesar das lesões, não tiveram consequências físicas maiores para a vítima, inexistindo elementos para apurar eventual desgaste emocional. Ao que se nota, o
comportamento
da vítima não contribuiu para o resultado.
” (sentença,
ID 80024055 – Pág. 11; destaques no original).

Cumpre, assim, realizar um reexame cuidadoso das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, com o objetivo de reavaliar os argumentos adotados pela magistrada de primeira instância e analisar as razões de inconformismo da defesa.

Os
antecedentes criminais
do acusado foram maculados em razão do Processo n.o
7538-41.2014.8.11.0033, cuja numeração foi mencionada de modo equivocado pelo juízo
a quo
na sentença, tratando-se, em verdade, dos Autos n.

o 0007538-41.2014.8.11.00
40

– Código 116566, que tramitaram perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, com finalidade de formalizar a transferência do réu entre estabelecimentos penais.
Trata-se, pois, de procedimento penal inapto a gerar maus antecedentes
.

Da extensa folha de anotações criminais de
EDUARDO LIMA FERNANDES
(ID 80024022), observa-se que ele ostenta três ações penais ativas, contudo sem que até o momento apresentem trânsito em julgado.

Já o Processo de Execução Penal n.o 0005014-37.2015.8.11.0040, mencionado pela magistrada de primeira instância para determinar a reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria, reúne, em seu bojo,
duas condenações penais unificadas, anteriores à data do fato aqui em exame
, consoante se observa da consulta ao andamento do referido executivo de pena no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e no
site
do TJMT.

Conforme o Enunciado Orientativo n.o 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12.04.2017. Destaques apostos).

Sendo assim, uma das condenações anteriores é elemento bastante à caracterização dos maus antecedentes criminais e a outra é igualmente apta para aperfeiçoar a reincidência, donde se extrai que a negativação do vetor ora em comento constitui medida de rigor.

Os
motivos do crime
, indicados no pronunciamento judicial de mérito, também constituem fator desfavorável ao réu, na medida em que, embora
EDUARDO
tenha sustentado, em ambas as fases processuais (ID 80024008 e arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054), que surpreendeu a vítima, sua então convivente, mantendo relações sexuais com seu irmão, essa versão é absolutamente isolada nos autos.

Ouvida na fase judicial, a ofendida
Kelly Cristina Mariano
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054) negou que tenha tido qualquer ato de infidelidade, asserindo que estava deitada, com a porta da casa trancada, quando o réu chegou à residência transtornado.

A genitora do acusado e então sogra da vítima,
Roseli de Fátima Lima
, auscultada em juízo como informante (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054), aduziu que
Kelly
fugiu para sua casa após ser agredida, sendo que o recorrente estava bastante alterado na ocasião, provavelmente sob efeito de entorpecente, alegando que a convivente o havia traído com seu irmão.

Leonardo de Lima Fernandes
, irmão do apelante, ouvido tão somente na fase extrajudicial (ID 80024013), aduziu que já estava dormindo quando acordou com os gritos de
Kelly
, que batia na porta e pedia ajuda, motivo por que acordou sua mãe e socorreram sua então cunhada. Assinalou que foi acusado pelo irmão de estar tendo um caso amoroso com a cunhada e, para não piorar a situação, diante da alteração de
EDUARDO
, que estava aparentemente sob efeito de álcool, saiu de casa e só retornou depois da chegada da Polícia Militar.

O policial militar
Alevejano Ferreira da Silva
, ouvido pela autoridade judiciária (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054), afirmou que o acusado estava bastante alterado quando chegou ao local da ocorrência, provavelmente por efeito de álcool, e, embora ele alegasse que a esposa o havia traído com seu irmão, todos negavam o fato.

Esse contexto evidencia que o motivo decorreu de criação mental do apelante, constituindo desconfiança sem fundamento. O contexto probatório oferece higidez à avaliação negativa deste vetor judicial.

Em relação às
circunstâncias do crime
, a magistrada de origem lançou premissas insuficientes à sua valoração negativa.

O fato de o delito haver sido
praticado no lar

não
pode ser invocado para a exasperação da reprimenda, uma vez que constitui elemento normativo do tipo penal, na medida em que a
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
configura elementar ínsita ao artigo 129, § 9.o, do Código Penal.

O
bis in idem
, no ponto, é notório.

Quanto ao fato de a infração penal supostamente haver sido praticada na presença da filha menor de idade da acusada, esta não é uma informação segura.

De fato, no boletim de ocorrência (ID 80023997) consta que o fato foi assistido pela menor, todavia não há nenhuma outra menção a isso nos autos. O policial militar
Alejevano Ferreira da Silva
, responsável pelo registro formal da ocorrência, nada mencionou a esse respeito em seus depoimentos (ID 80023999 e arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054).

Do mesmo modo, a vítima
Kelly Cristina Mariano
nada mencionou a esse respeito na fase administrativa (ID 80024002) e, em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 80024054), pontuou tão só que estava em casa com a filha no momento do fato, sem descrever se a menor presenciou as agressões.

Veja-se que não há nos autos informações quanto à idade da filha da ofendida, tampouco notícia se ela estava dormindo durante a infração penal, visto que a vítima afirmou em juízo que estava deitada no quarto assistindo televisão ao tempo da chegada intempestiva do réu, quando já era mais de 22h.

A genitora e o irmão do apelante, assim como o próprio apelante, nada teceram acerca de a filha da ofendida haver presenciado o fato.

À vista desse contexto, não há como determinar que essa circunstância realmente aconteceu e, assim sendo,
não é possível avaliar as circunstâncias do crime em desfavor do acusado
.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, nota-se que o preceito secundário do tipo penal estabelece a faixa de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de intervalo entre a pena mínima (três meses) e a pena máxima (três anos), entretanto, à luz da negativação, originariamente, de
três vetores judiciais
, a magistrada de primeiro grau exasperou a sanção em apenas 01 (um) mês e 07 (sete) dias.

Ainda que tenha havido a modificação dos fundamentos da negativação do vetor judicial atinente aos antecedentes criminais e consideração das circunstâncias do crime como neutras,
não se faz oportuna a alteração do
quantum
de pena estabelecido na sentença
, porque a majoração operada em primeiro grau mostra-se bastante benevolente, mesmo considerando-se a negativação de apenas dois vetores judiciais.

A propósito, urge ressaltar que em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não há impedimento que a segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes
” (STJ. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. AgRg no REsp 1781987/PA. Julgado em 07.02.2019. DJe 15/02/2019; destaques apostos).

A compreensão de que não ocorre
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa (vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal) em casos que tais advém do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, que transmite ao exame do Tribunal a análise de toda a matéria debatida na instância inferior, sobretudo na hipótese em que é expressamente provocado a analisar aspectos da dosimetria da pena.

Nessa linha de pensamento, é oportuno destacar o julgado abaixo transcrito, cuja
ratio decidendi
se aplica ao julgamento da presente apelação criminal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVOLVIDA AO STJ. SITUAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus
.

2. Neste caso, muito embora o fundamento empregado pela sentença (auferição de lucro fácil com a prática do tráfico de drogas) não se mostre idôneo para justificar a elevação da pena-base, a quantidade de entorpecente envolvido na ocorrência (96 kg de maconha) justifica a necessidade de estabelecer a sanção acima do patamar mínimo fixado pela lei na primeira etapa da dosimetria.

3.
O efeito devolutivo do recurso especial autoriza este Sodalício, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos elementos contidos no julgado objurgado, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, uma vez que não ocorre agravamento da situação do réu
.

4. Agravo Regimental improvido.
” (STJ. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. AgRg no AREsp 1327805/MS. Julgado em 06.11.2018. DJe 14.12.2018; destaques apostos).

Por fim, no que concerne ao pedido de manutenção da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea na segunda fase, sequer há interesse recursal no ponto, uma vez que inexistem retoques a serem operados quanto a essa compreensão.

Por conseguinte,
afasto a negativação das circunstâncias do crime na primeira etapa do cálculo penal
,
porém, sem repercussão no
quantum
da pena-base, e
mantenho inalterada a sanção penal
estabelecida na sentença.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO LIMA FERNANDES
em face da sentença prolatada
pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro na
Ação Penal n.o 1000155-69.2021.8.11.0033
, para
afastar a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, mas sem repercussão no
quantum
da pena-base
, mantendo-se inalterada a sanção penal de
04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de detenção
e o regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021